Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712367-79.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR